Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-33.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Incontroverso o atraso em mais de 8 horas na chegada ao destino pela autora. Cancelamento do voo devido à manutenção não programada da aeronave. Aeronave em trânsito de escala programada, que não se insere como fato vinculado à informação prévia de direito do passageiro.

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Incontroverso o atraso em mais de 8 horas na chegada ao destino pela autora. Cancelamento do voo devido à manutenção não programada da aeronave. Aeronave em trânsito de escala programada, que não se insere como fato vinculado à informação prévia de direito do passageiro. Realocação para voo que não se apontou poderia ter sido em outro mais próximo do interesse da passageira. Assistência material que se aponta deficiente, sem descer ao que de concreto seria exigível. Voucher de alimentação que não se negou ter sido fornecido. Dano moral não configurado, vez estar relacionado ao atraso, que não se opera in re ipsa. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido. Sucumbência da autora.